Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-35.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES. AFASTAMENTO INDEVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), com a finalidade de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como manteve sua prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para manter as qualificadoras de perigo comum e de recurso que dificultou a defesa da vítima; e, (iii) analisar a permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando certeza quanto ao elemento subjetivo.
4. A ausência de testemunha ocular em audiência na primeira fase do procedimento não impede sua oitiva em plenário do Tribunal do Júri.
5. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que possam indicar sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.
6. Mantida a decisão de pronúncia, permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva quando não demonstrada alteração do quadro fático que a justificou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos III e IV; CPP, arts. 413 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2090954, 0714006-70.2022.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 19.02.2026; TJDFT, Acórdão 2091991, 0704194-66.2024.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2026; TJDFT, Acórdão 2067293, 0701678-57.2025.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.11.2025; TJDFT, Acórdão 2086975, 0717428-82.2024.8.07.0020, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2076612, 0716975-63.2023.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025; TJDFT, Acórdão 2069372, 0725480-84.2025.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17.11.2025.